Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-23.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-23.2019.8.14.0107

APELANTE: SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800012-23.2019.8.14.0107

ORIGEM: DOM ELISEU

AGRAVANTE:
SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JR. OAB/MA 27.136-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS DE “CART CRED ANUID”; “GASTO COM CRÉDITO” C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO TOTAL DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS MAJORADOS.

DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.

A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

2.

Danos morais devidos. Valor Majorado. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado;

3.

Juros de mora incidentes sobre os danos morais. Cômputo a partir da citação. Responsabilidade contratual;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária de Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13529844) interposto por
SOLANGE MARIA LIMA PEREIRA
contra a decisão monocrática Id.
13251884
, que deu parcial provimento aos recursos de Apelação interpostos pela autora/agravante e pelo BANCO DO BRADESCO S. A., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratuais de Serviços de “Cart Cred Anuid”; “Gasto com Crédito” c/c Restituição Material e Compensação Moral, para determinar a repetição do indébito na forma simples em relação aos descontos havidos na conta corrente da autora antes de 30/03/2021 e, após, determinar a repetição em dobro; fixar juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetário a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362/STJ); fixar honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e manter os demais termos da sentença (Id. 13251884).

Em suas razões recursais (Id.
13529844
), pugna a autora pela majoração da indenização fixada a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pela correção da aplicação dos juros e pela restituição do indébito em dobro.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
13863024
).

O
feito estava sob relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me concluso, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); à repetição total dos valores do indébito em dobro e à alteração do termo inicial dos juros incidentes sobre a repetição do indébito.

Assiste razão parcial à recorrente.

Quanto aos danos morais, verifico que foram fixados na sentença e mantidos na decisão agravada, proferida pela Desembargadora Margui Garpar Bittencourt, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Especificamente quanto ao valor do Dano Moral, consabido que não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais é mais adequado e razoável, bem como observa o parâmetro adotado pela 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL PROCEDENTE. MAJORAÇÃO REALIZADA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 4.000,00.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - AC: 08010301120218140107, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023) – Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA REFERENTE AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE.
APELAÇÃO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS. QUANTUN FIXADO NA SENTENÇA SE REVELA ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃOE EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005059-39.2019.8.14.0130, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado) - Grifei

No que concerne à indenização por danos materiais na forma de repetição de indébito e considerando a ilegítima cobrança das tarifas, necessário haver a sua repetição em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto aos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais, devem incidir desde a citação, como fixado na sentença, porquanto decorrentes de responsabilidade contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC).
2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) - Grifei

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o BANCO BRADESCO S.A. a restituir a totalidade do indébito em dobro e majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da Decisão Monocrática agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2024